Tribunal: STF
Processo: HC 220222
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Marcela Aparecida Dias Cavecchia contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 769.967/SP (documento eletrônico 12).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[...] a paciente teve a sua prisão provisória decretada no processo nº 0001915-30.2021.8.13.0481 na comarca de Patrocínio em 13 de junho de 2022, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base no art. 1º inciso I e art. 2º, ambos da lei 7.960/89, tendo sido indiciada pela suposta participação em uma organização criminosa que praticava crimes contra o patrimônio.



    Após o cumprimento do mandado de prisão, o juízo que decretou a prisão provisória se declarou incompetente e o processo foi remetido para a 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia, processo nº 0141454-27.2021.8.13.0702 por prevenção.



    Após o aditamento da denúncia ofertado pelo Representante do Ministério Público, a defesa requereu de imediato a Concessão da Prisão Domiciliar, o que foi deferido pelo douto Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia – MG, todavia quando do cumprimento do Alvará, constou impedimento por ter um mandado de prisão preventiva em aberto, em um processo da Comarca de Conceição das Alagoas – MG. Diante da informação que a operação foi ‘pulverizada’ para outras comarcas, a defesa logo de imediato, requereu a concessão de prisão domiciliar e/ou Liberdade Provisória na Comarca de Conceição das Alagoas, a qual foi indeferida, bem como os sucessivos Habeas Corpus.



    É certo, que a Penitenciária Uberlândia I, estabelecimento prisional, onde a paciente encontra-se recolhida, está situada na ZONA RURAL do município de Uberlândia - MG, distante mais de meia hora (em horário sem grande fluxo de veículos) do hospital de pronto atendimento de Gestantes, cito, UAI do Bairro Martins, que conforme dito anteriormente é a Unidade de Atendimento à gestante da comarca, o que por si só já causa um grande risco a saúde tanto da gestante, quanto do filho, isto porque em casos de urgência levaria algo em torno de 01 hora, só para chegar ao Hospital, fato este confirmado pelo próprio núcleo de saúdo do Estabelecimento Prisional.



    Também importante informar que a paciente já prestou depoimento no momento de sua prisão, esclarecendo todos os pontos da investigação, portanto, além de estar grávida, tem uma filha menor de 8 anos, o objeto da prisão já foi cumprido quando esclareceu todos os fatos, onde afirmou que não tem conhecimento de nenhuma movimentação bancária na sua conta bancária, que na verdade, caso tenha ocorrido qualquer movimentação financeira em sua conta bancária, é de responsabilidade de seu marido Douglas, esclarecendo ainda que não teve qualquer tipo de participação de forma direta ou indireta no evento delituoso conforme narrado na peça acusatória.



    Portanto, com fundamento no laudo médico colacionado e também de forma anexa, necessária se faz a conversão da prisão em domiciliar, haja vista o estado gravídico da Requerente e também por ter uma filha de 8 anos” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “a) Seja superada a Súmula 691 / STF, para que seja concedida a liminar da presente ordem, afim de assegurar à paciente MARCELA APARECIDA DIAS CAVECCHIA a prisão domiciliar e/ou liberdade provisória e, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, conceder a ordem em definitivo, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça.



    b) Todavia, não sendo o caso de se conceder a ordem com fundamento no art. 192 do RI-STF para afastar a prisão temporária da paciente, requer a intimação do impetrante da sessão de julgamento do presente habeas corpus e respectivo recurso, pois este pretende apresentar memoriais e proferir sustentação oral; e que, ao final, seja concedida definitivamente a ordem, ex officio, a fim de: a) revogar ou substituir (art. 319, CPP) a prisão preventiva imposta, expedindo-se o alvará de soltura; ou b) determinar o cumprimento da prisão preventiva no domicílio da paciente (prisão domiciliar)” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que, como visto, não conheceu do HC 769.967/SP (documento eletrônico 12).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:



    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ademais, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, trechos da decisão ora combatida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário impetrado em favor de MARCELA APARECIDA DIAS CAVECCHIA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.22.190102-8/000). Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, IV e V c/c o § 2º-A, I, do Código Penal.



    A defesa impetrou o writ originário, o qual foi denegado pelo Tribunal a quo nos termos de acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    ‘EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO DOMICILIAR – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MODO DE AGIR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO COM O ESTADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Nos termos do artigo 318-A, do CPP e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus 143.641, incabível a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, à genitora de menor de 12 anos, quando o crime envolva violência ou grave ameaça à pessoa. A prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, sobretudo no que se refere ao ‘modus operandi’, às circunstâncias da prisão e a reiteração delitiva da paciente’ (fl. 47, e-STJ).



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que a paciente faz jus à prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP, porquanto possui filha menor de 12 anos de idade e está grávida. Afirma que a penitenciária em que a paciente se encontra não tem condições de atendimento à gestante e que nenhum ato de grave violência a pessoa foi atribuído diretamente à paciente pela denúncia. Aduz a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ressaltando que não se cuida de criminosa contumaz.



    Pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    É o relatório.



    Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 - pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Desde a vigência da Lei n. 12.403/2011, o Código de Processo Penal previa, no inciso III do seu artigo 318, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando ‘imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência’.



    Ademais, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o mesmo artigo, no inciso V, passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar no caso em que a acusada tiver ‘filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’. Ocorre que, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação: [...]



    Antes da última inovação legislativa mencionada, aliás, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 20/02/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), havia concedido habeas corpus coletivo para: [...].



    In casu, o Tribunal de origem assim se manifestou acerca do tema:



    ‘[...]



    No caso sob exame, a paciente encontra-se presa pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, § 2º, II, IV e V, c/c § 2º-A, I, do Código Penal, se enquadrando, portanto, nas exceções previstas no artigo 318-A do Código de Processo Penal, e na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, quais sejam, ‘casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça’. Logo, não faz jus à concessão da prisão domiciliar.



    [...]



    Dessa forma, tratando-se da prática, em tese, do crime de roubo, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. Outrossim, conforme se verifica pelo laudo psicológico anexado ao doc. 36, em 30.09.2021, o psicólogo Rafael Custódio Silva constatou que a menor Bianca Silva Cavecchia, à época com 07 anos de idade, embora tenha enfrentado dificuldades em razão do falecimento de seu genitor e da prisão de sua genitora, ora paciente, estava bem amparada, residindo com seus avós maternos, estando com boa aparência física e com as necessidades básicas atendidas.



    Não bastasse, conforme se verifica pelo laudo médico acostado ao doc. 13, a paciente está recebendo tratamento necessário, em devido acompanhamento pré-natal.



    [...]



    No caso em análise, o crime imputado à paciente é punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, pela sua própria natureza e, ainda, pelo ‘modus operandi’. Narra a denúncia que:



    ‘[...]



    Acionada (01h20min, do dia 07/06/2021), a Polícia encontrou na BR-262, na entrada de Uberaba, um veículo abandonado (GM/ONIX, PLACA FIW-5473) e, em seu interior, estava uma parte dos objetos que foram subtraídos na fazenda São Francisco, além de 01(uma) cartucheira, marca Boito, calibre.36; 6(seis) munições.36; 01(uma) munição calibre.44; 01 (uma) espingarda de pressão com luneta, CBC, calibre 4.5. No dia 08/06/2021, extrato de conexões de dados do terminal (34) 99294-3235, utilizado por DOUGLAS, bem como imagens capturadas na praça de pedágio da empresa ECO 050, demonstram que DOUGLAS E ALEX deslocaram-se para Bom Jesus de Goiás/GO, utilizando o caminhão-baú, Placa GSV-7J99, conforme Relatório nº 08/NOPI/GAECO, fls. 298/301. No dia seguinte, 09/06/2021, o denunciado ANEZIO (pai do denunciado ALEX), o qual tem a posse do caminhão-baú usado no roubo, transferiu para a denunciada MARCELA (esposa do denunciado DOUGLAS) o valor de R$ 6.981,00 (seis mil, novecentos e oitenta e um reais).



    [...]’.



    Ademais, conforme se depreende da FAC (doc. 22), a paciente ostenta registros criminais pela prática do delito de furto, já tendo sido, inclusive, beneficiada com o livramento condicional em outra oportunidade. Dessa forma, inconcebível que, em tal situação, a paciente se veja envolvida em nova prática delitiva, sem demonstrar nenhum comprometimento com a justiça, atitude esta que evidencia a essencialidade da manutenção da prisão. Ora, a reiteração criminosa e a quebra de compromisso assumido com o Estado, são atitudes que abalam e perturbam a ordem social, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade da paciente, a bem do resguardo da ordem pública’ (eSTJ, fls. 52-62)” (documento eletrônico 12).



    Com efeito, dentro do espectro de cognição sumária permitido nesta via, é possível constatar que a acusação, no que concerne à paciente, em tese, não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem:



    “[...] o denunciado ANEZIO (pai do denunciado ALEX), o qual tem a posse do caminhão-baú usado no roubo, transferiu para a denunciada MARCELA (esposa do denunciado DOUGLAS) o valor de R$ 6.981,00 (seis mil, novecentos e oitenta e um reais)”.



    Assim, a paciente também preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.



    Com efeito, Marcela Aparecida Dias Cavecchia é mãe de B. S. C., nascida em 16/5/2014 (documento eletrônico 4) e encontra-se, atualmente, em estado gravídico (documento eletrônico 7).



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados.



    No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Isso posto, concedo a ordem habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juiz natural da causa que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no HC coletivo 143.641/SP.



    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.



    Comunique-se com urgência.



    Encaminhe-se cópia desta decisão (a) ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Relator da decisão ora combatida; e (b) ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator